Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600279-96.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. FAKE
NEWS. DIVULGAÇÃO DE DEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA AINDA NÃO
JULGADO POR CORTE REGIONAL. MULTA POR PROPAGAÇÃO DE NOTÍCIA
DECORRENTE DE FATO INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por coligação contra a sentença da 015ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa/PR, que julgou improcedente a representação eleitoral sobre suposta
veiculação de fake news por parte de outra coligação e de seus candidatos.
2. A recorrente alegou que, em 08/09/2024, o candidato publicou em suas redes sociais que
sua candidatura havia sido deferida pela Justiça Eleitoral, quando o julgamento de seu
recurso ainda não havia ocorrido, afirmando tratar-se de desinformação que induziu
eleitores a erro.
3. O Juízo de origem entendeu que a postagem foi um erro terminológico, considerando
que o candidato fazia referência a um parecer do Ministério Público Eleitoral, e não a uma
decisão judicial. Decidiu pela improcedência da representação.
4. O recurso foi interposto para que fosse reformada a sentença e aplicada multa aos
representados por propagação de fato inverídico.

Num. 44143965 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se houve divulgação de fake news pelo candidato, e
(ii) se tal conduta é passível de sanção, com a aplicação de multa, nos termos da
legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral, conforme o art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 e o art. 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019, proíbe a divulgação de informações inverídicas ou
manipuladas com potencial de influenciar o pleito eleitoral.
7. O Tribunal entendeu que, embora o candidato alegue que cometeu um erro ao publicar
que sua candidatura foi deferida pela Justiça Eleitoral, a postagem foi feita um dia antes da
decisão efetiva, o que torna a conduta passível de sanção.
8. Concluiu-se que a publicação configurou propaganda eleitoral com fato sabidamente
inverídico, ferindo a integridade do processo e

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600279-96.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600279-
96.2024.6.16.0015, que julgou improcedente a representação, revogando a liminar anteriormente
concedida. (Representação por Propaganda Irregular proposta pela Coligação "A Força da Verdade
- MDB/UB em face de Coligação uma Nova Cidade, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Sebastião
Mainardes Junior, alegando que o representado Marcelo Rangel veiculou um vídeo com fake news
na rede social Instagram na data de 08/09/2024 afirmando que sua candidatura havia sido deferida
pela Justiça Eleitoral, quando sequer havia julgamento em sede de recurso, violando o disposto
nos arts. 9º-A e 9º-C, art. 27, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 e art. 2º da Resolução TSE nº
23.735/20247). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO (RECORRIDO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR (RECORRIDO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44143965
19/10/2024
14:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.105

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600279-96.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRIDO: Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
Num. 44143965 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. FAKE
NEWS. DIVULGAÇÃO DE DEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA AINDA NÃO
JULGADO POR CORTE REGIONAL. MULTA POR PROPAGAÇÃO DE NOTÍCIA
DECORRENTE DE FATO INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por coligação contra a sentença da 015ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa/PR, que julgou improcedente a representação eleitoral sobre suposta
veiculação de fake news por parte de outra coligação e de seus candidatos.
2. A recorrente alegou que, em 08/09/2024, o candidato publicou em suas redes sociais que
sua candidatura havia sido deferida pela Justiça Eleitoral, quando o julgamento de seu
recurso ainda não havia ocorrido, afirmando tratar-se de desinformação que induziu
eleitores a erro.
3. O Juízo de origem entendeu que a postagem foi um erro terminológico, considerando
que o candidato fazia referência a um parecer do Ministério Público Eleitoral, e não a uma
decisão judicial. Decidiu pela improcedência da representação.
4. O recurso foi interposto para que fosse reformada a sentença e aplicada multa aos
representados por propagação de fato inverídico.

Num. 44143965 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se houve divulgação de fake news pelo candidato, e
(ii) se tal conduta é passível de sanção, com a aplicação de multa, nos termos da
legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral, conforme o art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 e o art. 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019, proíbe a divulgação de informações inverídicas ou
manipuladas com potencial de influenciar o pleito eleitoral.
7. O Tribunal entendeu que, embora o candidato alegue que cometeu um erro ao publicar
que sua candidatura foi deferida pela Justiça Eleitoral, a postagem foi feita um dia antes da
decisão efetiva, o que torna a conduta passível de sanção.
8. Concluiu-se que a publicação configurou propaganda eleitoral com fato sabidamente
inverídico, ferindo a integridade do processo eleitoral, sendo irrelevante o fato de o
registro de candidatura ter sido deferido posteriormente.
9. Jurisprudência aplicável: “Os fatos sabidamente inverídicos que ensejam a atuação da
Justiça Eleitoral são aqueles que podem ser verificados de plano” (TSE – RP nº 0600894-
88.2018.6.00.0000) e "A mensagem para ser qualificada como sabidamente inverídica deve
conter inverdade flagrante" (TSE – RP n° 367.516/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
11. Tese de julgamento: "A veiculação de fato sabidamente inverídico em propaganda
eleitoral, mesmo que ratificado posteriormente, configura infração à legislação eleitoral e
enseja a aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.

Jurisprudência relevante citada:
TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018,
publicado em sessão.
RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010.
TSE - REl na Representação nº 060175450, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 04/08/2023.
Num. 44143965 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA
VERDADE” (UNIÃO e MDB) em face da sentença exarada pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa/PR que, contrariamente à tutela provisória de urgência anteriormente concedida,
julgou improcedente a representação.

Originariamente a COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” (UNIÃO e MDB), ora
recorrente, propôs Representação Eleitoral Com Pedido Liminar em face de COLIGAÇÃO
“UMA NOVA CIDADE” (PSD, PL, REPUBLICANOS, PODEMOS, PRD, DC, PMB, AVANTE e
SOLIDARIEDADE), MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO MAINARDES
JUNIOR.

Após o devido processamento, foi revista a decisão liminar e julgada improcedente a
representação em razão de “O representado, por sua vez, demonstrou não ter agido com
intenção de propagar informação falsa, mas ter incorrido em erro terminológico, ao denominar
‘decisão da Justiça’ quando em verdade queria se referir ao ‘parecer do Ministério Público
Eleitoral’” e “considerando que a livre manifestação do pensamento, a mínima interferência da
justiça eleitoral, entendo que a postagem não é relevante do ponto de vista de influenciar o pleito
eleitoral, razão pela qual a representação não merece prosperar.” (ID. 44050760).

Em seu recurso eleitoral, a parte recorrente alegou, em síntese, que: a) em data de
08/09/2024, por meio de seu perfil na rede social Instagram, o representado Marcelo Rangel
veiculou fake news em propaganda eleitoral consistente em alegação de que sua candidatura
havia sido deferida pela Justiça Eleitoral; b) em tal data, no entanto, esta Corte ainda não havia
proferido o julgamento do recurso eleitoral nos autos de nº 0600220-27.2024.6.16.0139, relativos
ao registro de candidatura do recorrido; c) naqueles autos, a sentença de primeiro grau tinha sido
desfavorável ao representado; d) “Indubitavelmente buscou o recorrido incutir no eleitorado
informação falsa, de que o registro de sua candidatura havia sido deferido quando ainda não teria
ocorrido manifestação judicial em tal sentido sobre o tema”; e) o fato deste Tribunal ter
confirmado a candidatura do recorrido em data posterior à publicação em sua rede social não
implica em alteração da ilegalidade da conduta de propagação de fato sabidamente inverídico; f)
a veiculação da postagem induziu o eleitor a acreditar que já teria ocorrido o deferimento da
candidatura do recorrido antes mesmo da manifestação do TRE sobre o tema; g) “ambos os
candidatos recorridos, tanto à prefeito como à vice, são bacharéis em direito, ou seja, são sim da
área jurídica ao revés do alegado em defesa, não sendo crível a alegação singela de que
pretendiam informar ao seu eleitorado que o Ministério Público Eleitoral teria se manifestado
favoravelmente ao registro de sua candidatura ao invés de que teria ocorrido decisão judicial”.
Por fim, requereu “seja dado provimento ao recurso eleitoral interposto, reformando integralmente
a sentença prolatada pelo Juízo a quo, para o fim de ser JULGADA PROCEDENTE A
REPRESENTAÇÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS, IMPUTANDO AS MULTAS CABÍVEIS
AOS RECORRIDOS”.

Em suas contrarrazões, os recorridos buscam o não conhecimento do recurso e a
manutenção da decisão recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (ID. 44094898).

É o relatório.

Num. 44143965 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na inicial, a recorrente sustentou, resumidamente, que, em 08/09/2024, o recorrido
Marcelo Rangel em seu perfil na rede social Instagram veiculou fake news em propaganda
eleitoral consistente em alegação de que sua candidatura havia sido deferida pela Justiça
Eleitoral. Afirmou que, no entanto, naquela data ainda não havia sido julgado por esta corte o
Recurso Eleitoral dos autos de Registro de Candidatura nº 0600220-27.2024.6.16.0139, o que
implicou em pendência de referido naquela ocasião. Pleiteou a aplicação das multas
sancionatórias.

Em sua defesa, os representados alegaram que “tentou esclarecer ao seu
eleitorado, que o Ministério Público Eleitoral havia se manifestado - favoravelmente – ao registro
de sua candidatura, o que de fato ocorreu em manifestação de nº 54655/2024, em 05/09/2024,
nos autos de nº 0600220-27.2024.6.16.0139” e que se tratou de “equívoco técnico por parte do
REPRESENTADO MARCELO RANGEL, que não é profissional da área jurídica, logo,
confusão perfeitamente compreensível para quem não é do Direito” (ID. 44050752 - Pág. 6).

Para melhor elucidar os fatos, transcrevo a decisão (ID. 44050760):

A despeito de a decisão inicial ter entendido que o vídeo divulgado continha
alegações falsas, no dia seguinte à prolação da decisão, sobreveio acórdão
do TRE/PR que tornou verdadeira a alegação do representado, pois deferiu
o registro de candidatura do candidato.

A superveniência do acórdão (ID 124068521), no dia seguinte à publicação
da propaganda impugnada, ratificou as informações prestadas pelo
representado, as quais foram divulgadas de forma antecipada. O
representado, por sua vez, demostrou não ter agido com intenção de
propagar informação falsa, mas ter incorrido em erro terminológico, ao
denominar ‘decisão da Justiça’ quando em verdade queria se referir ao
‘parecer do Ministério Público Eleitoral’.

A própria Resolução 23.610/2020, que trata da propaganda eleitoral,
determina em seu art. 38 que “A atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático”.

Portanto, considerando que a livre manifestação do pensamento, a mínima
interferência da justiça eleitoral, entendo que a postagem não é relevante do
ponto de vista de influenciar o pleito eleitoral, razão pela qual a
representação não merece prosperar.

Conforme inicial, a publicação e transcrição do vídeo consistiram em:

Num. 44143965 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

Ainda, também de acordo com a inicial, constou captura da tela do endereço
e l e t r ô n i c o

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002315615/202
4/77771 acerca da situação da candidatura do recorrido como em 08/09/2024, que se encontrava
indeferida, aguardando julgamento do recurso:

Num. 44143965 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado também na internet, é
mister destacar que, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático”.

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de
Num. 44143965 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet, disciplina o
art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do
debate político ou democrático. (Destaquei)

O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:

"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais."

Ainda, o art. 9º-C, da Res. TSE 23.610/2019 estabelece:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que
seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado
para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados
com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos,
que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação
social, acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe
apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto
à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024) (Destaquei.)

Por fim, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c
do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
Num. 44143965 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais).

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de
desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular afete o
equilíbrio entre as partes disputantes.

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar
a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE – Recurso na
Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado em sessão) e
"a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante
que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No caso, é cristalino que se verifica no teor da publicação realizada no perfil do
representado Marcelo Rangel conteúdo manifestamente inverídico.

Explico.

A despeito do decidido na origem e da manifestação do ilustre representante da
Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que o caso é de clara exposição de conteúdo
manifestamente inverídico.

Não obstante em sua contestação o recorrido Marcelo Rangel tenha afirmado que
não é profissional do Direito, em suas contrarrazões alterou sua versão e admitiu tratar-se de
profissional da área jurídica, porém, sem atuar no dia a dia.

No entanto, não prevalece a alegação do recorrido de que se equivocou ao publicar
vídeo alegando que seu registro de candidatura havia sido deferido por este Tribunal, ao invés de
que a PRE havia se manifestado favoravelmente a seu registro de candidatura.

Isso porque o candidato Marcelo Rangel não se trata de cidadão comum, mas sim
de Deputado Estadual eleito que, conforme é de conhecimento público, tem como atribuição
principal legislar.

Assim, não é crível que o recorrido desconheça a diferença entre uma manifestação
da Procuradoria Regional Eleitoral e uma decisão proferida colegiadamente por esta Corte.

Ademais, após consulta ao sistema PJe 2º Grau, verificou-se que a decisão
proferida por esta Corte ocorreu em 09/09/2024, ou seja, um dia após a publicação ensejadora da
representação.

Acerca do tema, bem apontou a parte recorrente sobre o fato de a atitude dos
recorridos colocar “em xeque a confiabilidade da justiça eleitoral, na medida em que anteciparam
‘decisão’, pondo em descrédito todo o sistema judicial, trazendo a impressão de que os recorridos
tomam conhecimento das deliberações antes mesmo das sessões de julgamento” (ID. 44050766
- Pág. 7).

No presente caso, da análise atenta do conteúdo do vídeo compartilhado pelo
recorrente, extrai-se clara tentativa do Candidato Marcelo Rangel de trazer ao conhecimento
público notícia inverídica, à época.

O fato de ter sido deferido seu registro de candidatura no dia seguinte não o exime
da inverdade publicada em suas redes no dia anterior, com claro objetivo de obter, ou tentar obter
vantagem indevida sobre os demais candidatos.

Por esses motivos, aplicável a multa de R$ 5.000,00 descrita no art. 57-D, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997.

A propósito, desde as eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou novo
entendimento em relação à interpretação do dispositivo que veda a divulgação de propaganda de
conteúdo inverídico, em especial no que se refere à possibilidade de ser aplicada sanção, verbis:
Num. 44143965 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

“O art. 57–D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet –
incluindo–se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário
– que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente
transgressão à normalidade do processo eleitoral.” (TSE - REl na Representação nº 060175450,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 04/08/2023)

Assim, havendo comprovação cabal acerca dos fatos alegados na inicial de que
houve divulgação de fato inverídico no vídeo compartilhado pelo recorrido Marcelo Rangel em
suas redes sociais, necessária a reforma da sentença, com a imputação de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) descrita no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
para condenar cada um dos representados ao pagamento da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600279-96.2024.6.16.0015 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: A
FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO, MARCELO RANGEL
CRUZ DE OLIVEIRA, UMA NOVA CIDADE [PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/ PL/PMB/
PRD/DC/ SOLIDARIEDADE/ PSD] - PONTA GROSSA - PR, ELEICAO 2024 SEBASTIAO
MAINARDES JUNIOR VICE-PREFEITO, SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR - Advogados dos
RECORRIDOS: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 44143965 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme
Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44143965 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/10/2024 14:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101914302419200000043093919
Número do documento: 24101914302419200000043093919
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:39:47